Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007711-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO RIBEIRO MENDES - CPF: 055.528.781-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 046.240.231-29 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA – SEQUESTRO E CÁCERE PRIVADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
1.
REQUESTADA REVOGAÇÃO DE PRISÃO PELO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULA 64 DO STJ –
2.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS OU PRAZO RAZOAVEL PARA DURAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA ATRIBUÍDA – ORDEM DENEGADA
, EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Não há constrangimento ilegal decorrente da demora para cumprimento de diligências solicitadas pela defesa, conforme preceitua a Súmula 64 do STJ,
se o
elastério não adveio de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

2.
Impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão, ou mesmo,
de limitação de prazo para duração do acautelamento, se a prisão estiver embasada na necessidade para a garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta delituosa imputada e a
coação de testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Fernando Ribeiro Mendes,
preso preventivamente
desde a data de
6.5.2021
pela suposta autoria dos crimes previstos no
art.
121, parágrafo 2o, inciso IV, artigo 157, parágrafo 2o, inciso VII, artigo 148,
caput
e no artigo 211, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal
, em que se aponta como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

O Impetrante pugna a

revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação
d
e medidas cautelares dela diversas previstas no art. 319 do CPP
, ante o
excesso de prazo
na manutenção da prisão do paciente.

A liminar foi
indeferida
em ID. 125923653 e as informações do juízo
a quo
foram anexadas sob ID. 126216207.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 113172972:

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver – Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência – feito que tramita de forma regular – instrução já encerrada – aguarda a conclusão de diligência requerida pela própria defesa – juntada de vídeos do sistema de monitoramento do local onde os fatos teriam acontecido – vídeos extraídos pela Politec, porém a mídia chegou danificada – magistrado que adotou todas as providências necessárias para a conclusão das diligências no menor prazo possível - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Fernando Ribeiro Mendes
foi preso, porque na madrugada dos dias 21 e 22.12.2020, na comunidade A-4, Veraneio, em Nova Canãa do Norte/MT, matou a vítima
Denivaldo Aparecido da Silva,
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Nas condições de tempo e lugar, subtraiu coisa alheia móvel, mediante ameaça, com uso de arma branca, consistente em um veículo Peugeot 207, cor branca, pertencente à vítima
Maria Cristina Marques.

Consta ainda que o paciente privou de liberdade a vítima
Dione Marques Soares,
mediante sequestro, bem como ocultou o cadáver da vítima
Denivaldo Aparecido da Silva.

Razão pela qual foi determinada a sua prisão preventiva.

O represente remédio constitucional tem como fundamento a existência de constrangimento ilegal, por parte do MM. Juiz de Direito da Comarca de Nova Canãa do Norte/MT, atribuindo-lhe excesso de prazo.

O Magistrado dito coator, ao prestar informações referentes ao trâmite processual, aduziu o seguinte:

*A prisão preventiva foi determinada mediante representação da autoridade policial, para resguardar a ordem pública, tendo em vista a atitude do réu em lamber a faca ensanguentada para coagir as testemunhas; sendo o respectivo mandado prisional cumprido em data de
10.5.2021
.

* Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, a mesma foi recebida em data de
12.5.2021
, e o réu citado em data de
13.5.2021
.

* Pedido de suspensão do feito até análise administrativa de recambiamento do paciente, foi indeferido pelo juízo. O Réu apareceu resposta à acusação em data de
29.6.2021
.

* Audiência de instrução e julgamento realizada em data de
27.8.2021
, com depoimento das vítimas, testemunhas e interrogatório do réu. Na oportunidade a Defesa manifestou pela realização de diligências (perícia em um poço no local do crime) e oitiva de novas testemunhas.

* Audiência de continuação realizada em data de
20.9.2021
, com depoimento das testemunhas arroladas pela defesa.

* Em
23.9.2021
ofício da autoridade policial informando da conclusão das diligências referentes à perícia do poço, a qual restou inconclusiva, ante a ausência de equipe capacitada, sendo possível apenas a coleta de cartão de memória da câmera de segurança do estabelecimento comercial, o qual foi enviado à POLITEC.

* Aportou aos autos pedido de revogação de prisão em data de
27.9.2021
, o qual foi indeferido em decisão datada de
6.10.2021
.

* O Ministério Público desistiu da realização de perícia em aparelho telefônico, porém a Defesa insistiu na perícia no poço, com a designação de equipe técnica capacitada e a apresentação dos dados do cartão de memória, o qual foi deferido em
20.10.2021
, com prazo de cumprimento da diligência de 10 dias.

* Certidão nos autos de que a POLITEC deixou o prazo transcorrer
in albis
(2.12.2021),
ocasião em que o juízo determinou a remessa dos autos à Corregedoria do órgão, bem como reiterou o ofício com prazo de cumprimento de 5 dias (
6.12.2021
).

* Os Laudos foram apresentados em data de
12.1.2022
e
16.2.2022
. Enviado os autos à Defensoria, esta postergou análise, vez que ausente a mídia do laudo pericial (
8.3.2022
).

* Solicitada informação à POLITEC, esta informou que o material encontrava a disposição para retirada pela Delegacia de Nova Canãa do Norte/MT, porém, a Delegacia informou, via ofício de data de
16.3.2022
, que o material retirado estava danificado, sendo entregue novamente à POLITEC.

* Em data de
30.3.2022
a Defensoria afirmou que aguardaria a conclusão da diligência, por entender imprescindível. E na data de
29.4.2022
o juízo despachou, solicitando o envio da diligência no prazo de 5 dias.

Pois bem, como se sabe, a contagem de prazo não pode ser feita de uma maneira puramente aritmética, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse contexto, não verifico o alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.

Constata-se que o Magistrado
a quo
vem obrando com zelo e realizando os expedientes que o processo necessita, não ficando paralisado por longos períodos de tempo, não havendo que se falar em morosidade por desídia do Judiciário ou mesmo do Ministério Público.

Ante as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, restou demonstrado que a demora na conclusão do processo se deu por culpa exclusiva da defesa do paciente, em razão de realização de diligência que a defesa reputa ser imprescindível.

Logo, a demora na instrução do feito se deu por culpa exclusiva da
defesa
do paciente, o que segundo o entendimento sumulado do STJ não configura constrangimento ilegal, conforme a Súmula 64 STJ:
Não constitui constrangimento ilegal o
excesso
de
prazo
na Instrução, provocado pela
defesa
.

Ainda nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 64 DO STJ. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Não há se falar em ultrapassagem do prazo legal para o término da instrução criminal se, à luz do princípio da razoabilidade, é plenamente justificável a transposição do lapso temporal, ainda mais se a defesa contribuiu para a demora na tramitação normal e regular da marcha processual (Súmula 64 do Supremo Tribunal Federal). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO - HC: 00029752020198090000, Relator: NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019)

Dessa forma, forçoso concluir que inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão do paciente.

Impossível atender ao pedido do Impetrante de, alternativamente, consignar prazo razoável para a privação da liberdade do paciente.

Ora eminentes pares, estamos diante de fatos graves, cujo acautelamento encontra-se devidamente justificado pelo juízo
a quo
na proteção da ordem pública, dada a atitude do paciente em coagir as testemunhas, fato que, inclusive impede a imposição das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Durante toda a instrução o juízo de origem reviu e manteve a prisão preventiva por considerar necessária, não havendo como considerar prazo razoável para sua duração, dada a gravidade dos fatos sob análise.

Feitas estas considerações,
em sintonia
com o parecer

denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Fernando Ribeiro Mendes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022